Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ISENÇÃO. INTERNAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Auto de Infração lavrado ante o alegado não pagamento de ICMS oriundo de operação de saída de mercadorias para a Zona Franca de Manaus sem a comprovação de sua internação na zona incentivada.

2. No entanto, o conjunto probatório demonstra que as mercadorias foram efetivamente destinadas à Zona Franca de Manaus, sendo devida a concessão do benefício fiscal.

3. Recurso conhecido e desprovido.